Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Órgão
1a Turma Criminal
Classe
Apelação Criminal
Processo N.
0705048-89.2021.8.07.0001
Apelante(s)
HENRIQUE SANTANA LOPES E CICERO BARROS DE ARAUJO
Réu(s)
MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO AO PRIMEIRO RÉU. READEQUAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SEGUNDO RÉU. NÃO COMPROVADA. AGRAVANTE. AFASTADA. REGIME DO SEGUNDO RÉU. ALTERADO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A culpabilidade, disposta no art. 59 do Código Penal, diz respeito à reprovabilidade social da conduta, a valoração do grau do dolo ou da culpa. Com efeito, o fundamento adotado pelo juiz é adequado, pois demonstra a maior reprovabilidade da conduta dos réus, que agiram de forma premeditada e planejada, já que efetuaram o furto e, após, para garantir o proveito do crime, dirigiram-se as imediações de uma igreja e esperaram até o anoitecer para retirar o veículo, sem que pudessem levantar suspeitas.
2. No que se refere a conduta social, nenhum reparo a ser feito também nesse tocante na medida em que, em relação a tal circunstância, verifica-se que o acusado perpetrou o delito tratado nestes autos, no curso da execução da pena de crime anterior, portanto, frustrando a confiança depositada pelo sistema de justiça criminal, gerando sensível descrédito na confiabilidade das instituições e quebrando as legítimas expectativas de ressocialização, de sorte que necessária a avaliação do presente item. Nesse sentido é a vasta jurisprudência desta Corte de Justiça, com inúmeros julgados.
3. A circunstância relativa as consequências do crime, pode ser valorada de forma negativa, na linha do que tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, quando a res furtiva tem expressivo valor econômico.
4. No que concerne ao quantum de aumento, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. Nesse passo, o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descuidando da essencial fundamentação.
5. A jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
6. In casu, contudo, no caso em apreço, o critério adotado pelo juiz foi mais favorável do que o pleiteado pela defesa, de modo que se fosse adotado o método de 1/8 sobre o intervalo da pena, como quer a defesa, estaria este órgão julgador incorrendo em reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, o que, de certo, não pode ocorrer.
7. Recurso parcialmente provido.
8. Sentença reformada, em parte.